Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar para desobrigar o Impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19, que alterou o art. 3o da Lei n.o 5.005/12, devendo a autoridade coatora abster-se da prática de qualquer ato para coagir o Impetrante ao pagamento do tributo, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 6.735/19 até o julgamento final do presente feito. Sem prejuízo do regular pagamento do ICMS conforme estabelecido na Lei n.o 5.005/12 anteriormente à alteração mencionada. O Recorrente suscita, preliminarmente, o não conhecimento do mandamus por se tratar de impugnação de lei em tese, discussão inapropriada na via eleita. No mérito, diz que houve estrita observância ao princípio da legalidade na alteração da forma de apuração do tributo, não havendo que se falar em aumento da base de cálculo do imposto. Assinala a observância aos princípio da anterioridade, já que a Lei no 6.375 foi publicada em 12 de setembro de 2019 e o seu artigo 3o expressamente previu a observância obrigatória aos princípios da anterioridade e da noventena. Por fim, quanto ao suposto conflito entre o art. 2o e 3o, ambos da Lei 6735/19, o Recorrente invoca regras de hermenêutica para a interpretação harmônica dos dispositivos. Ao final, invocando a inaplicabilidade do art. 112 do CTN, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento do agravo para declarar a legalidade do ato administrativo tributário. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que a matéria objeto do recurso refere-se ao disposto na Lei 6.375/2019, que alterou a Lei Distrital n. 5.005/2002 quanto à apuração do ICMS. Inicialmente, a Lei Distrital n. 5.005/2002, que instituiu as condições e os procedimentos de apuração do ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, dispunha: “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)* 7%].” Por outro lado, a Lei distrital no 6.375/2019, que alterou a lei 5.005/2002, dispôs, in verbis: “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%].” Prefacialmente, impõe considerar que, muito embora no art. 2o da Lei em questão tenha se mantido a alíquota de 12% do ICMS em operações internas, no art. 3o da mesma norma, houve alteração na fórmula de cálculo do imposto. Neste ponto, a norma constitucional (art. 150, I) que prevê a necessidade de majoração do imposto mediante lei, traz questionamentos acerca do que se possa entender sobre majoração. Discute-se se o termo estaria atrelado ao valor nominal da exação, o que tornaria inconstitucional qualquer alteração da base de cálculo por meio de outro instrumento legislativo que não a lei, ou vinculada ao valor real, correspondente ao valor nominal após o ajuste em relação à inflação. No caso dos autos, observa-se que as disposições tributárias decorreram de lei ordinária, sendo que a esse respeito a Constituição Federal quando emprega o termo “lei” refere-se à lei ordinária, o que se deu na hipótese dos autos. Igualmente foi previsto no art. 3o da Lei em questão obediência ao princípio da anterioridade e da noventena. Contudo, impõe considerar neste exame inicial, haver uma antinomia interna na norma porquanto com as alterações das fórmulas de cálculo do imposto promovidas pela Lei Distrital 6.375/2019, houve inequívoco aumento do percentual alusivo à alíquota do ICMS nas operações internas, sem que se tenha alterado a própria alíquota de 12% incidente do imposto, anteriormente prevista no art. 2o, inciso I, o que configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade tributária. De fato, ao se prever na forma de cálculo do imposto percentual não coincidente com o previsto para a alíquota, conclui-se pela violação ao princípio da legalidade, por ausência de critério exato da regra-matriz de incidência tributária, qual seja, o percentual da alíquota. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal, inclusive quanto ao aspecto da impropriedade da via eleita, a qual sequer foi examinada pelo Juízo a quo. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator